Tribunal: TJPA
Processo: 0809782-36.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809782-36.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROBSON FRANCILEY SANTANA SODRE

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO 129, CAPUT DO CP C/C ART. 7º, INC. I DA LEI 11.340/06.
NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
MERA IRREGULARIDADE.
Consta dos autos, que apenas 01 (um) dia em seguida à prisão flagrancial, por ocasião da prolatação da decisão que homologou o flagrante, em regime de plantão, cuja cópia fora devidamente juntada nas informações de estilo. Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVES
.
as alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.

A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, tratando-se de violência doméstica,
conforme restou demonstrado pelas declarações da vítima e demais elementos de informação presentes do Inquérito Policial, os quais apontam que o paciente encontrou-se com a sua ex-companheira em via pública, ao lado da Câmara Municipal, momento em que realizou lesões corporais em Danieli Rodrigues Carvalho, as quais foram perpetradas com socos, chutes e empurrões, causando-lhe lesões no seu beiço e hematomas no olho esquerdo, sendo este preso em flagrante, logo após os fatos.

crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico cometido pelo paciente em companha de menores de idade. Ademais, havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade, face a gravidade do delito praticado, pois o paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, revelando sua periculosidade e demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais o decreto de prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos autorizadores.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
ROBSON FRANCILEY SANTANA SODRE,
contra ato do MM.
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13/09/2020, pelo suposto cometimento do ilícito penal tipificado no artigo 129, caput do Código Penal c/c artigo 7º, inciso I da Lei 13.340/06.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na manutenção da custódia, inicialmente diante da não realização da audiência de custódia, que trouxe prejuízos irreparáveis ao mesmo e a sua defesa.

Assevera, ainda, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, que foi determinada com base em critérios genéricos e inidôneos.

Apontam os impetrantes que o paciente ostenta condições favoráveis à liberação, não havendo razão para mantê-lo constrito, pelo que requer a concessão de liminar, com a imediata revogação da prisão ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, requerendo, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salma, opinando pelo conhecimento e denegação ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
nulidade da prisão diante da ausência de realização de audiência de custódia
, entendo não merecer guarida, visto que
constitui mera irregularidade e não macula o decreto prisional.

Consta dos autos, que apenas 01 (um) dia em seguida à prisão flagrancial, ou seja, no dia 14/09/2020, por ocasião da prolatação da decisão que homologou o flagrante, em regime de plantão, cuja cópia fora devidamente juntada nas informações de estilo.

Diante disso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a não realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão cautelar se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica
in casu
.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição, restando superada a necessidade de audiência de custódia, não havendo que se falar, desta forma, em constrangimento ilegal. Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO DO PACIENTE DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA A NECESSIDADE DE MANTER O PACIENTE PROVISORIAMENTE CUSTODIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. I – A não realização da audiência de custódia, embora configure irregularidade, não tem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva decretada após a homologação da prisão flagrancial do agente criminoso. Recente precedente lançado pelo Superior Tribunal de Justiça.

II – A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do CPP. In casu, a segregação cautelar se deu sob o argumento da garantia da ordem pública,

consubstanciando-se nas provas colhidas, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, encontrando-se presentes os requisitos autorizativos da preventiva. III – Habeas corpus denegado.

TJ-AL - HC: 08072826420198020000 - Câmara Criminal - Rel. João Luiz Azevedo Lessa - Julgado 19/02/2020.

Há que se ressaltar, ainda, conforme consta nas informações da autoridade tida como coatora, a não realização da audiência de custódia se deu em virtude (verbis):
“da pandemia de COVID 19 e pelo fato de o subscritor ser titular da 2ª Vara Criminal de Castanhal, distante quase 90km da cidade de Maracanã, excepcionalmente o ato não foi realizado, mas tudo devidamente justificado no ato judicial de conversão”

Assim, nos termos determinados pela Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que em seu art. 8º, autorizou, em caráter excepcional, a não realização da audiência de custódia com o objetivo de prevenir e reduzir a contaminação pelo novo Coronavírus, não há o que se falar em ilegalidade da custódia, na medida o paciente teve respeitadas todas as garantias constitucionais, com a prisão decretada em observância aos dispositivos do Código de Processo Penal,

Quanto a alegada de

ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta do decreto prisional
, entendo não prosperar, pois verifica-se que a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública.

Ao contrário do que alega a defesa, ressalte-se que em 07/10/2020 a autoridade demandada indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, em razão de subsistirem os motivos da custodia cautelar, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, nos seguintes termos:

“Passo a decidir. Em análise aos autos, verifica-se que Robson Franciley Santana Sodré foi preso em flagrante em 13 de setembro último e a prisão preventiva foi decretada em 14 de setembro. No que concerne ao pedido de relaxamento de prisão preventiva, verifico que a instrução criminal até a fase atual, não trouxe nenhum dado novo, ou mesmo irregularidade processual inescapável, uma nulidade absoluta por exemplo, que autorize a concessão do benefício pleiteado, haja vista que a não realização da audiência de custódia configura mera irregularidade processual, incapaz, por si só, de tornar nula a custódia do acusado. Sobre o tema coleciono julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, in verbis: EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 10.826/03. ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SÚMULA Nº 08 TJPA. ORDEM DENEGADA. 1. A não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão cautelar, quando atendidos os procedimentos estabelecidos nos artigos art. 306, § 1º, c/c art. 310, ambos do CPP. 2. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 3. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar. 4. Predicativos pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a concessão de liberdade. Súmula nº 08 deste Tribunal. 5. Ordem Denegada. Decisão unânime. (TJPA, Habeas Corpus nº 0802985- 49.2017.8.14.0000. Relator: Raimundo Holanda Reis. Data de julgamento: 06/02/2018). (Grifei) Por fim, no que tange ao pedido de revogação de prisão preventiva, verifico não houve alteração no quadro fático ou jurídico suficiente que autorize a liberdade do Requerente. Ademais, não restou comprovado nos autos que o custodiado é portador de alguma comorbidade grave capaz de causar alto risco de contágio ao covid-19.
Dessa forma, entendo que a prisão do denunciado Robson Franciley Santana Sodré deverá de ser mantida. Os fatos são contemporâneos à constrição da liberdade, assim como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado está presente, conforme exige, atualmente, a lei processual penal pós pacote anticrime. No que concerne ao estado de liberdade do denunciado, nesta fase processual verifica-se que a ação gera perigo à integridade física e psíquica da vítima. Por esses motivos, a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas. “A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82). Dessa forma, a manutenção do cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a periculosidade concreta do fato imputado ao agente, sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo estas inadequadas e insuficientes. Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de relaxamento e revogação da custódia provisória, assim como mantenho a PRISÃO PREVENTIVA de ROBSON FRANCILEY SANTANA SODRÉ, visando garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos dos artigos 312 e 313, III, ambos do CPP.
IX. Ciência ao Ministério Público e à Defesa.” (grifo nosso).

Dessa forma, havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade, face a gravidade do delito praticado, pois o paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, revelando sua periculosidade e demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais o decreto de prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos autorizadores.

Sendo assim, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública, pois conforme infere-se nas informações, o paciente, in verbis:

“Na situação concreta, não verifico como a liberdade o agente, ainda que parcial, possa ser mantida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a execução das medidas protetivas de urgência diante do fumus commissi delicti, como dito acima. Diante dessas circunstâncias, entendo que a constrição da liberdade visa preservar a integridade física e psíquica da ofendida, notadamente em razão da demonstração de agressividade e diante dos supostos reiterados fatos, o agente poderá voltar a delinquir.”
(trecho extraído da decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva)

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.
Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

TJPA – nº 2017.02799831-39 - Rel. Raimundo Holanda Reis - Seção de Direito Penal - Julgado em 2017-07-03.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a ordem de habeas corpus impetrada.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/11/2020